Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710097-43.2023.8.07.0001 RECORRENTES: IRENA DREBES, CARINA DREBES, IGO DREBES, OBERTE DREBES, IVO DREBES (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: IRENA DREBES, CARINA DREBES, IGO DREBES, OBERTE DREBES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o art. 105 do CPC não faça exigência expressa de reconhecimento de firma em procuração, a medida se justifica na hipótese por cautela, em razão da divergência entre as assinaturas apostas nas procurações e nos documentos pessoais. 2. Verificado que a determinação de emenda foi reputada necessária pelo juízo de origem como medida de cautela para a aferição da capacidade postulatória, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 3. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 105 e 425, ambos do Código de Processo Civil, 5o da Lei 8.906/1994, bem como 11 da Lei 11.419/2006, ao argumento de inexistir qualquer erro grosseiro que evidencie possível fraude nas assinaturas. Afirmam que seria dispensável o reconhecimento de firma nas procurações ad judicia utilizadas em processo judicial, ainda que contenham poderes especiais. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 105 e 425, ambos do Código de Processo Civil, 5o da lei 8.906/1994, bem como 11 da Lei 11.419/2006, pois deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “O art. 105 do CPC não exige o reconhecimento de firma na procuração ad judicia. Todavia, afasta-se a regra quando a diligência se fizer necessária para esclarecer divergência entre as assinaturas apostas nos documentos juntados ao feito, caso dos autos, uma vez que as assinaturas da procuração (id. 53317332 - Pág. 2), possuem divergências em relação aos documentos pessoais dos autores (id. 53317334) (...). Ademais, o recurso se limita a sustentar a dispensabilidade do reconhecimento de firma sem qualquer indicação efetiva do obstáculo à consecução da ordem judicial (...). O juiz poderá exigir o reconhecimento de firma nas procurações apresentadas, a fim de evitar o exercício abusivo do direito de acesso à justiça, o qual deve ser reprimido pelo Judiciário” (ID 66784349). Portanto, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.604.539/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Demais disso, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o especial não pode subir quanto à tese de que seria dispensável o reconhecimento de firma nas procurações ad judicia utilizadas em processo judicial, ainda que contenham poderes especiais. Isso porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027